Tribunal: TJMT
Processo: 0000276-95.2012.8.11.0012
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000276-95.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DENIS DE A. NASCIMENTO - CNPJ: 04.034.876/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA RENAJUD. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. ART. 40 DA LEF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 2012 em face de Denis de A. Nascimento - ME, nos termos do art. 487, II, do CPC. O magistrado de origem fundamentou-se no decurso de mais de seis anos entre a última causa interruptiva (14/08/2013, penhora de numerário) e a

sen
tença,
considerando a soma do prazo de suspensão (1 ano) e do prazo prescricional (5 anos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, configurou-se a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, à luz da tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restrição de veículo imposta em 11/09/2018 via sistema
Renajud
configura efetiva constrição patrimonial, apta a interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no item 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS.

A paralisação do processo após os pedidos da Fazenda Pública decorreu de demora do próprio Judiciário na apreciação das petições, não se podendo imputar desídia ao exequente.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora imputável ao mecanismo da Justiça não pode prejudicar a parte diligente com a consumação da prescrição.

O procedimento previsto no art. 40 da LEF não foi devidamente observado, pois não houve decisão expressa de suspensão e arquivamento com ciência inequívoca da Fazenda, o que também inviabiliza a decretação da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A efetiva restrição de veículo via
Renajud
configura causa interruptiva da prescrição intercorrente.

A paralisação do processo por demora do Judiciário não caracteriza desídia da Fazenda Pública e atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, com ciência inequívoca da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, V; CTN, art. 174; CTN, art. 156, V; CPC/2015, art. 921; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000409-94.2010.8.11.0049, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 10.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000985-83.1988.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina/MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal nº 0000276-95.2012.8.11.0012, ajuizada em face de DENIS DE A. NASCIMENTO - ME, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada em 14/02/2012 pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa. O executado foi citado por oficial de justiça em 12/07/2012, conforme documentação constante dos autos digitalizados (Id. 66586862, fls. 40).

Em regular trâmite processual, foram realizadas diversas diligências em busca de bens pertencentes à parte executada, inclusive com expedição de ofício à Receita Federal, ao Banco Central e ao Detran. As buscas foram parcialmente frutíferas, na medida em que foi penhorado e liberado ao Estado a quantia de R$ 8.662,99 (Id 66586862, fls. 45/47), em 14/08/2013.

Em 06/02/2018, foi indeferido pedido do exequente para buscas nos sistemas
Renajud
/
Infojud
/
Infoseg
por não ter demonstrado o esgotamento de outros meios de busca (Id 299613442, p. 66).

O Estado reiterou pedido de indisponibilidade de veículo via
Renajud
(p. 69), o que foi deferido em 11/09/2018. O ato resultou exitoso, tendo sido localizado um veículo na base de dados do DETRAN (Id 66586862, fls. 74). O exequente requereu restrição de circulação (Id 299613442, p. 78).

Em 03/07/2019, foi determinada a intimação do exequente para indicar o endereço em que se encontrava o bem.

Em 20/11/2019, o exequente reiterou o pedido de restrição de circulação, com avaliação do veículo por oficial de justiça (Id 299613442, p. 87).

O processo ficou paralisado sem análise do referido pedido até 27/01/2023, quando foi ordenada a intimação das partes para se manifestarem sobre a digitalização do processo (Id 299613443, p. 1).

Em 24/02/2023, o exequente se manifestou sobre a regularidade do ato de digitalização e requereu a realização de penhora online via sistema SISBAJUD (Id 299613445, p. 2).

Em 09/02/2024, praticamente 1 (um) ano após, sem qualquer análise dos pedidos anteriores, o juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente, com base no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS (Id 299613447).

Em 05/03/2024, o exequente manifestou-se contrário à ocorrência da prescrição e reiterou o pedido de penhora online (Id 299613449).

Em 26/07/2024, sobreveio sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente (Id 299613850), sob o fundamento de que, entre a última causa interruptiva do prazo prescricional (14/08/2013) e a data da sentença, decorreram mais de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão do processo, mais 5 anos do prazo prescricional).

Em suas razões recursais (Id 299613853), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que: a) não foram cumpridas as exigências contidas no art. 40 da Lei 6.830/1980; b) não restou configurada qualquer desídia processual da Fazenda Pública; c) sempre que intimada, a Fazenda Pública não se quedou inerte; d) houve demora do próprio Judiciário em analisar as petições que visavam o regular andamento processual; e) deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, que proíbe imputar ao Estado o prazo de ausência de providências que caiba exclusivamente ao Juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso em apreço, considerando o disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Para melhor compreensão da matéria, faz-se mister proceder a uma análise pormenorizada do instituto da prescrição intercorrente, especialmente no âmbito das execuções fiscais, bem como dos atos processuais praticados no caso concreto.

1.
Da prescrição intercorrente nas execuções fiscais - Aspectos doutrinários e normativos

A prescrição intercorrente constitui modalidade extintiva do crédito tributário, conforme preconiza o art. 156, V, do Código Tributário Nacional,
in
verbis
:

"Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

V - a prescrição e a decadência;"

No âmbito das execuções fiscais, a prescrição intercorrente encontra disciplina específica no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que assim dispõe:

"Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda."

Cumpre salientar que o Código de Processo Civil de 2015 também disciplina a prescrição intercorrente no âmbito das execuções em geral, conforme se depreende do art. 921,
verbis
:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo."

A interpretação desses dispositivos foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição [que requereu a providência frutífera]."

Dessume-se, portanto, que a prescrição intercorrente nas execuções fiscais ocorre quando, após a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano em razão da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, segue-se o transcurso do prazo prescricional aplicável (5 anos, no caso de créditos tributários, conforme art. 174 do CTN) sem que haja qualquer causa interruptiva, como a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação.

2.
Da análise do caso concreto

In
casu
, o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente sob o fundamento de que, entre a última causa interruptiva do prazo prescricional (14/08/2013, data em que foi penhorado e liberado ao Estado a quantia de R$ 8.662,99) e a data da sentença, decorreram mais de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão do processo, mais 5 anos do prazo prescricional).

Contudo, a decisão merece reforma, pelos fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, cumpre destacar que, conforme se depreende dos autos, após a penhora parcialmente frutífera realizada em 14/08/2013, o processo teve regular andamento, com diversas manifestações da Fazenda Pública e providências determinadas pelo Juízo.

Em 11/09/2018, foi deferido pedido de indisponibilidade de veículo via
Renajud
, tendo o ato resultado exitoso, com a localização de um veículo na base de dados do DETRAN (Id 66586862, fls. 74). Tal fato, por si só, já constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, nos termos da tese fixada no item 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS, que considera a "efetiva constrição patrimonial" apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Com efeito, a restrição de transferência imposta sobre o veículo via sistema
Renajud
configura efetiva constrição patrimonial, ainda que não tenha havido a efetivação da penhora e demais atos expropriatórios, pois representa uma limitação ao direito de propriedade do executado, impedindo-o de alienar o bem.

Ademais, após a restrição do veículo via
Renajud
, o exequente requereu restrição de circulação (Id 299613442, p. 78) e, posteriormente, em 20/11/2019, reiterou o pedido de restrição de circulação, com avaliação do veículo por oficial de justiça (Id 299613442, p. 87).

Ocorre que o processo ficou paralisado sem análise do referido pedido até 27/01/2023, quando foi ordenada a intimação das partes para se manifestarem sobre a digitalização do processo (Id 299613443, p. 1). Em 24/02/2023, o exequente se manifestou sobre a regularidade do ato de digitalização e requereu a realização de penhora online via sistema SISBAJUD (Id 299613445, p. 2).

Novamente, o processo ficou paralisado sem análise do pedido até 09/02/2024, quando o juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente (Id 299613447). Em 05/03/2024, o exequente manifestou-se contrário à ocorrência da prescrição e reiterou o pedido de penhora online (Id 299613449).

Verifica-se, portanto, que a paralisação do processo não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas sim da demora do próprio
Judiciário em analisar os pedidos formulados pelo exequente. Nesse contexto, aplica-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Embora o enunciado sumular faça referência específica à demora na citação, a jurisprudência d
esta Corte
tem aplicado o mesmo entendimento a outras situações em que a paralisação do processo decorre de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, como no caso de demora na análise de pedidos formulados pela parte.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MORA DO JUDICIÁRIO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
Sendo o Judiciário o causador da demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente
.

- Observada a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.340 .553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

- Recurso de Apelação
Provido .
Sentença Reformada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000409-94.2010.8 .11.0049, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024
– destaquei.
)

“
E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FORÇADA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA –DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – CARACTERIZAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – aplicabilidade – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.
Não demonstrada a inércia injustificada ou a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há que se falar em prescrição intercorrente, mormente quando a demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso de longo prazo de paralisação da demanda, deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Incidência do Enunciado da Súmula 106 do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000985-83 .1988.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2024
– destaquei.
)

Ademais, cumpre destacar que, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a prévia oitiva da Fazenda Pública. No caso em apreço, embora o exequente tenha sido intimado para se manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente, não houve a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, notadamente quanto à suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano e posterior arquivamento provisório.

Com efeito, não consta dos autos decisão determinando expressamente a suspensão do processo nos termos do art. 40 da LEF, nem decisão determinando o arquivamento provisório após o transcurso do prazo
de suspensão. Tais providências, embora possam ser consideradas automáticas após o julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, pressupõem a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto ao início da contagem dos prazos de suspensão e de prescrição intercorrente.

No caso em apreço, não há como se afirmar que a Fazenda Pública tinha ciência inequívoca do início da contagem do prazo prescricional, especialmente considerando que, após a penhora parcialmente frutífera realizada em 14/08/2013, houve diversas manifestações do exequente e providências determinadas pelo Juízo, inclusive com a restrição de veículo via
Renajud
em 11/09/2018.

Nesse contexto, não se pode reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, seja porque houve causa interruptiva do prazo prescricional com a restrição de veículo via
Renajud
em 11/09/2018, seja porque a paralisação do processo decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, e não de inércia da Fazenda Pública, seja, ainda, porque não foi observado o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025